Tribunal: TJES
Processo: 5017231-78.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017231-78.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MICHEL MINASSA JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE DANOS
– "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E
SIGILOSOS E
DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO D
O
CONSUMIDOR À
REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DEVOLUÇÃO DO

VALOR TRANSFERIDO
.
DANO
MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil do correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ UNIBANCO SA

contra sentença juntada ao evento 7611995 que na ação ordinária movida por
Michel Minassa Junior
, julgou procedente o pleito autoral para
condenar

o banco requerido a restituir o valor de R$ 12.480,00, e ainda compensar pelo dano moral sofrido, arbitrado no importe de R$ 5.000,00, com consectários de atualização e juros.

Sustenta o banco apelante, em suma: 1) necessidade de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário para inclusão no polo passivo da lide das instituições que receberam os valores transferidos, como o Banco C.6 S.A, NU Pagamento, Stone Pagamentos e Banco Santander; 2) o fato narrado extrapola a esfera cível, necessitando do deslinde na esfera criminal para que então possa se dar resolução ao caso no processo em questão, requerendo sobrestamento do feito; 3) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 4) inexistência de provas se os terceiros que contactaram o apelado tinham realmente os dados bancários do apelado; 5) todas as transações realizadas na conta do apelado são confirmadas pelo próprio através de senha pessoal, havendo culpa exclusiva do consumidor a isentar o banco da responsabilidade pela fraude; 6) afirma que segundo o depoimento pessoal do autor este confirma que realizou as transações acessando seu aplicativo e digitando sua senha pessoal; 7) não houve prova do vazamento de dados, e a parte recebeu ligação, que supostamente acreditou ser da instituição apelante, realizando espontaneamente transferência para terceiro; 8) O Banco apelante realiza diversas campanhas para informar e conscientizar seus clientes visando prevenir a ocorrência desse tipo de fraude; 9) requer o afastamento da indenização por dano moral ou a redução do quantum.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de amissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O Recorrido ajuizou a presente ação ordinária em face do banco Recorrente afirmando ser titular da conta-corrente administrada pelo banco Recorrente e, na data de
14 de setembro de 2022
, foi vítima de golpe, ocasião em que lhe foram subtraídos valores de sua conta bancária - pessoa física.

Narra em sua exordial que recebeu telefonema através do número oficial do Banco Recorrente (3003-3030), sendo que o estelionatário se passou por um gerente do banco e, munido de todas suas informações sigilosas, que apenas o banco Recorrente teria acesso, informou que o token, chaves pix e conta-corrente teriam sidos hackeados, solicitando que fossem realizados procedimentos de segurança na modalidade de “testes de segurança”, dentre eles, transferências via pix, argumentando que ao fim do procedimento, seria encaminhada uma notificação ao Banco Central, informando que as chaves pix estariam comprometidas e solicitado o bloqueio das chaves e estornos dos valores transferidos como teste.

Após realizar os “testes de segurança” indicados pelo golpista, o Recorrido encerrou a ligação e ficou aguardando o retorno com os “códigos de cancelamento” e o estorno dos valores. Diante da demora, entrou em contato com o banco, através do mesmo número 3003-3030, mas foi informado que tinha sido vítima de um golpe.

Diante de tal constatação, o Recorrido lavrou boletim de ocorrência em delegacia especializada (doc.anexo ao id 7611938); contestação junto ao banco Recorrente por e-mails e ligação telefônica, e; comparecimento na agência para tratar diretamente com o seu gerente de conta(id 7611940). Porém, o Banco se nega a solucionar o caso de forma administrativa (7611942).

Sendo esse o escorço fático a ser feito, passo à análise do pleito autoral o qual cinge-se em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência do valor total de R$ 12.480,00 realizada em favor de terceiros, sob fraude (
o chamado golpe da
falsa
Central Telefônica
), pela parte autora.

Antes, porém, devo rechaçar as teses aventadas de litisconsórcio passivo necessário das Instituições Financeiras recebedoras dos valores transferidos, sobrestamento do feito até apuração dos fatos na esfera criminal e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A preliminar de litisconsórcio passivo necessário com os beneficiários e suas instituições financeiras recebedoras da operação fraudulenta não prospera, já que a demanda em questão visa discutir a responsabilidade pela segurança da conta bancária do autor administrada exclusivamente pelo recorrente, além de ausentes quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 114 do CPC, e vedada a denunciação à lide na forma do art. 88 do CDC, mesmo porque esta levaria à ampliação do objeto do processo, uma vez que abriria uma discussão paralela entre o réu e os denunciados - relativamente à responsabilidade dele no episódio.

Tampouco existe prejudicialidade no caso em questão a permitir o pretendido sobrestamento do processo, pois esta demanda independe da apuração na esfera criminal que investiga o(s) delito(s) praticado(s) por terceiros que levaram à subtração sob fraude de valores da conta bancária do apelado, independendo a relação jurídica aqui tratada do objeto daquele processo criminal, não sendo premissa lógica deste julgamento aquele eventual julgado, já que aqui se analisa a responsabilidade cível da Instituição Financeira.

E finalmente, devo, sem delongas, rejeitar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o édito recorrido apresenta pertinência temática e a despeito do que foi genericamente alegado, analisou com profundidade o caso trazido à baila, constatando-se a satisfação de todos os elementos necessários da sentença, a qual não se apresenta com nenhum tipo de vício.
Rejeito
a nulidade arguida.

Superadas essas questões, a proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco
monitore
a sua conta bancária, e atue
preventivamente
contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar golpes e fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora (o golpe da falsa central telefônica) se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes podem caracterizar fortuito interno,
quando comprovada a falha da Instituição Financeira
, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados,
ainda que tenham sido utilizados cartão e/
ou
senha do correntista
. Vejamos :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4.
Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços,
permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

Como se verifica da jurisprudência citada, a identificação de possíveis fraudes engloba o limite de crédito, do valor da compra, o perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. Isso porque, quando os estelionatários estão na posse do cartão da vítima, ou conseguem obter meios de “hackear” o celular desta, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, em curto espaço de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores,
as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e podem ser identificadas pelos bancos.

Seguindo essa lógica, o c. STJ entende que, por exemplo, “
não é
razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto
agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira
. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.
Por esses motivos, entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

E, como bem observou o MM. Magistrado a quo, o autor demonstrou que, efetivamente, recebeu ligações de pessoa que se apresentou como sendo funcionário ou gerente do Banco requerido por meio de capturas de tela de seu aparelho telefônico e histórico de ligações realizadas/recebidas (ID 7611936), e mais, que as operações
fugiram ao padrão daquelas realizadas pelo autor
, sendo registrado na sentença que,
“
havendo dissonância com seu perfil de utilização, de modo que deveria ter servido de alerta aos mecanismos anti-fraude do banco requerido, o que não foi acionado, além do que certamente os golpistas tiveram acesso à informação sigilosa de que o requerente lá mantém conta bancária”
.

Não há nenhum motivo para reforma da sentença, portanto, pois esta se encontra em consonância ao entendimento jurisprudencial supracitado.

Observando os autos, confirmo que o Recorrido demonstrou de forma inconteste ter recebido ligações, por meio de número idêntico à Central Telefônica oficial do banco Itaú (3003 3030). Em seu depoimento pessoal, ele afirmou, inclusive, que estava dirigindo quando recebeu a ligação, sendo espelhado em celular “Banco Itaú Personalité”.

Em sua exordial e depoimento pessoal, o autor informou que a pessoa que se passou por gerente do banco, informou ser da Central de Segurança do Banco e tinha todos os seus dados, incluindo número da conta bancária e de todos os seus cartões de crédito, respectivas bandeiras, compras e créditos por ele recebidos, além de saber o nome do seu gerente pessoal, informações sigilosas que somente o banco deveria possuir, e diferentemente do que alega a Instituição apelante, o recorrido afirma que não precisou repassar a sua senha pessoal ao terceiro.

Ademais, o extrato colacionado ao evento 7611960 comprova que foram realizadas quatro transferências bancárias seguidas, em curtos espaços de tempo, na conta bancária do apelado, mediante Pix, dos seguintes valores: R$ 2.900,00, R$ 3.200,00, R$ 3.150,00 e R$ 3.230,00, em atipicidade à movimentação que o próprio extrato demonstra à época, levando o apelado a ficar com saldo negativo, incorrendo em seu cheque especial.

Sendo assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ora apelado, para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além das movimentações atípicas não detectadas pelo banco.

Correta a sentença, portanto, que reconheceu a falha na prestação dos serviços da Instituição Bancária, julgando a procedência do pedido de reparação dos danos materiais no valor total de R$ 12.480,00, bem como de eventuais juros e atualização monetária.

Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para reclamar o reembolso dos valores subtraídos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Creio por razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.